Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016669-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RARICLEY RODRIGUES LOPES - CPF: 680.820.962-68 (RECORRIDO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM SÚMULA LOCAL. REVELIA E PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão monocrática é regular quando fundada em jurisprudência dominante, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ, dispensando o julgamento colegiado nessas hipóteses.

2.

O agravo interno constitui via adequada para provocação do colegiado, não havendo nulidade por ausência de julgamento colegiado inicial.

3.

Matérias e documentos não apresentados na contestação por parte revel não podem ser analisados em sede recursal, por estarem preclusos.

4.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RARICLEY RODRIGUES LOPES, condenando a seguradora à restituição do valor de R$ 42.103,20 (quarenta e dois mil, cento e três reais e vinte centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente: nulidade da decisão monocrática por impossibilidade de julgamento singular; necessidade de retificação do polo passivo para constar apenas BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; e ilegitimidade passiva da BRADESCO SEGUROS S/A. No mérito, sustenta: inexistência de falha na prestação do serviço, pois o evento causador dos danos no veículo segurado ocorreu em circunstâncias divergentes das relatadas no aviso de sinistro; impossibilidade de transferência do salvado por existência de restrição judicial RENAJUD; e necessidade de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025